Tribunal: TJSP
Processo: 2121059-52.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que manteve o deferimento da adjudicação em favor dos exequentes de fração ideal do imóvel objeto da lide, decorrente de multa cominatória, pelo valor atualizado do débito – Licitude da medida – Pendência de julgamento final do recurso que trata da astreinte – Determinação para se aguardar o trânsito em julgado do referido recurso – Reconsideração

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que manteve o deferimento da adjudicação em favor dos exequentes de fração ideal do imóvel objeto da lide, decorrente de multa cominatória, pelo valor atualizado do débito – Licitude da medida – Pendência de julgamento final do recurso que trata da astreinte – Determinação para se aguardar o trânsito em julgado do referido recurso – Reconsideração tácita da decisão anterior – Prosseguimento do feito, observada a constrição sobre os diretos do executado em razão da ausência de homologação da partilha – Recurso não provido, com observação.